Tribunal: CARF
Processo: 11330.000685/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos, a integralidade do lançamento está abrangida pela decadência, conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000685/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.047 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
SANOFI SYNTHELABO FARMACEUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, “São inconstitucionais o parágrafo
único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. O
prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas
quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as
competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos,
a integralidade do lançamento está abrangida pela decadência, conforme
disposto no art. 173, inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
11330.000685/2007-53, em face do acórdão no 12-15.663, julgado pela 14a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000685/2007-53
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000685/2007-53

da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPOI), em sessão realizada em 29 de
agosto de 2007, no qual entenderam os membros colegiados por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem, que assim os
relatou:
“DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito previdenciário complementar referente às contribuições devidas à
Seguridade Social e não recolhidas pela empresa notificada, lançado pela extinta
Secretaria da Receita Previdenciária —SRP contra a SANOFI-SYNTOLABO
FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ 61.099.966/0007-08, correspondentes a parte de
segurados empregados, da empresa, as destinadas ao financiamento dos benefícios em
razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho —
SAT/RAT e a outras Entidades e Fundos (Terceiros), apuradas por determinação da
Coordenação Geral de Contencioso e Recuperação de Créditos Previdenciários. Foram
considerados fatos geradores de contribuição previdenciária, em oposição ao
entendimento do contribuinte, as rubricas "Verba 019— Indenização — a partir de
07/97" e "Verba 119 — Indenização até 06/97".
2. A notificada, SANOFI-SYTHELABO FARMACÊUTICA LTDA, foi sucedida (por
incorporação) pela empresa SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ
02.685.377/0001-57, com foro e sede à Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, n°
5200, Edifício Atlanta — Bloco A - São Paulo — SP — CEP. 05677-000, conforme
Alteração e Consolidação do Contrato Social de 30/06/2006, registrada na JUCESP sob
o n° 186.093/06-8 (fls. 394/421).
3. Na hipótese, o lançamento originário, consubstanciado na NFLD 35.102.209- 0, foi
considerado procedente em parte pela Decisão-Notificação (DN) n° 17.402.4/0272/2003
de 18 de junho de 2003. Entretanto, a homologação da decisão, ocorrida em 23 de junho
de 2004, não foi precedida do competente Parecer da Coordenação Geral de
Contencioso e Recuperação de Créditos Previdenciários, como determinam os
normativos vigentes.
4. Constatado o equívoco, os autos foram encaminhados à Coordenação Geral, que, por
meio da Nota COCCP n° 71; de 03/11/2005 (cópia às fls. 223/224), entendeu pela
modificação da Decisão Notificação homologada de forma irregular, para restaurar, na
integralidade, o crédito tributário lançado e, em caso de inviabilidade operacional, que
se procedesse a novo levantamento contemplando as rubricas excluídas do lançamento
original.
5. Conforme se constata no despacho do Chefe do Contencioso Administrativo
proferida nos autos da NFLD originária (cópia às fls. 225), o crédito foi baixado por
liquidação em 04/10/2003, inviabilizando operacionalmente a restauração das parcelas
excluídas, ora objeto do presente lançamento.
6. A auditoria fiscal foi precedida de Mandados de Procedimento Fiscal regularmente
emitidos, compatíveis com os períodos de fiscalização e apuração do crédito, com a
devida ciência do contribuinte (fls. 31/32).
DA IMPUGNAÇÃO
7. Cientificada do lançamento em 13/04/2006 (fls. 01), a empresa apresentou
impugnação em 28/04/2006 (fls. 80/94), assinada por procuradora regularmente
constituída, conforme mandato de fls. 95/97. e acompanhada dos documentos de fls.
98/221.
8. Em sua impugnação o contribuinte apresenta, em síntese, os seguintes argumentos:
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000685/2007-53

8.1. equivocado o entendimento dos auditores fiscais de que as rubricas 019 e 119
correspondem a uma remuneração mensal paga aos empregados por ocasião de suas
rescisões, sem prejuízo do aviso prévio a que tem direito. Trata-se de pagamento
fortuito, excepcional, imposto por Convenção Coletiva, tendo, portanto, natureza
indenizatória. Aduna excertos doutrinários em abono de sua tese;
8.2. ademais, a teor do art. 70 inciso XXVI da CF, a Convenção Coletiva tem força de
lei;
8.3. não há como se considerar a indenização por dispensa sem justa causa como salário
de contribuição, porque não gera aumento da riqueza patrimonial ou remuneração por
serviço prestado, mas sim reparação dos danos causados ao trabalhador desempregado;
8.4. o inciso I do art. 28 da Lei 8.212/91 exige a configuração do trabalho para que a
contraprestação possa ser encarada como remuneração;
8.5. segundo entendimento da própria Administração registrado nos autos da NFLD
35.102.209-0, os pagamentos efetuados sob as rubricas 019 e 119 têm natureza
indenizatória, não estando sujeito à incidência de contribuições previdenciárias;
8.6. a alteração na redação do § 2° do art. 22 da Lei 8.212/91 prevista no projeto da Lei
n° 9.528/97 foi vetada pelo Presidente da República, retirando o caráter exaustivo da
relação das parcelas que não integram o salário de contribuição;
8.7. ainda, o item 7 alínea "e" do §9° do art. 28 da Lei 8.212/91 estipula que não
integrarão o salário de contribuição as importâncias recebidas a título de ganhos
eventuais;
8.8. confrontando-se o relatório do presente processo com o da NFLD originária
(35.102.209-0), verifica-se que vários dos lançamentos foram feitos em duplicidade,
razão pela qual deve ser declarado nulo o presente lançamento;
8.9. aduz a impugnante, incorreções na constituição do lançamento, a saber:
8.9.1 constou como período de apuração correspondente ao valor de R$ 557,99 o mês
de outubro/1998, quando o correto seria novembro/1998 (doc. 11);
8.9.2 "constou como se o valor de R$ 4.274,08 fosse correspondente ao CNPJ
40.319.394/0009-70, quando na verdade o valor refere-se ao CNPJ 61.099.966/0009-70
(Doc. 12)";
8.9.3. "constou como se o valor de R$ 6.246,22 e 4.982,68 tossem correspondentes ao
CNPJ 61.099.966/0006-27, quando na verdade corresponde ao CNPJ 61.099.966/0030-
57 (Docs. 13 e 14)";
8.9.4. apontamos como errada a inclusão do valor de R$ 1.415,45 na presente NFLD,
pois o mesmo corresponde à indenização paga nos termos do artigo 9° da Lei n°
7.238/1984, não integrando o salário-de-contribuição, conforme disposto no artigo 28, §
9°, item 09, alínea "e" da Lei n° 8.212/91 (doc. 15);
8.10. argúi a decadência dos créditos lançados, nos termos previstos no artigo 150 do
CTN, aduzindo, ainda, ser inaplicável o artigo 45, I da Lei n° 8.212/91, por afronta ao
artigo 146, III, "b" da Constituição Federal de 1988;
8.11. finalmente, requer seja declarada a improcedência do lançamento e pede para que
todas as intimações sejam endereçadas à sede da empresa localizada na Avenida Major
Sylvio de Magalhães Padilha, n° 5.200 — Edifico Atlanta — Bloco A — 4° andar
(Parte) — São Paulo — SP. CEP 05693-000.
9. É o relatório.”
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000685/2007-53

A DRJ de origem (acórdão de fls. 355/363) entendeu pela improcedência da
impugnação apresentada, mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 388/403, bem
como juntou documentos às fls. 404/691, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 13/04/2006 (fl.3), abrangendo as
competências 03/1996 a 12/1998.
O prazo aplicado é o quinquenal, pois a Súmula Vinculante no 8 pelo STF,
publicada em 20/06/2008, assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n0 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
No caso, fazendo-se a contagem do prazo decadencial nos termos do artigo 173,
inciso I, do CTN, verifica-se que, quando cientificado o contribuinte da presente NFLD, em
13/04/2006, o lançamento já se encontrava abrangido, em sua integralidade, pela decadência.
No caso, a competência mais recente (12/1998), cujo tributo possui vencimento
em 01/1999, poderia ser objeto de constituição de lançamento até 31/12/2004, conforme art. 173,
I, do CTN.
Acrescenta-se que houve uma NFLD originária (NFLD no 35.102.209-0),
inexistindo nos autos qualquer decisão que a tenha declarado nula por vício formal, ocasião que
seria aplicável o art. 173, II do CTN, consoante se verifica às fls. 310/311 (NOTA COCCP no 71,
de 03 de novembro de 2005).
Ainda que haja menção em realização de novo lançamento na referida Nota
COCCP, faz-se necessário que este novo lançamento observasse o débito já abrangido pela
decadência, haja vista não se enquadrar na hipótese do art. 173, II, do CTN.
Desse modo, a teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e nos termos do artigo 173,
inciso I, do CTN, deve ser reconhecida a decadência da integralidade do lançamento.
Conclusão.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000685/2007-53

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital